Tribunal: TJPA
Processo: 0800697-44.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800697-44.2021.8.14.0015

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ERINEUDE MENDES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenando a instituição financeira à repetição de indébito e à indenização por danos morais, fixando os juros de mora desde o evento danoso com base em responsabilidade extracontratual. O embargante alegou contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora fixados no julgado e omissão no que se refere à fixação dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresentou vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (i) quanto à incidência dos juros de mora desde o evento danoso e (ii) quanto à fundamentação da indenização por danos morais.
3. De ofício, verificou-se a necessidade de correção da forma de incidência dos consectários legais aplicáveis aos danos materiais e morais, em observância à jurisprudência consolidada e à Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada os elementos fático-jurídicos relevantes, inclusive quanto à responsabilidade extracontratual e à quantificação dos danos morais.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. De ofício, ajustou-se a forma de incidência dos juros e da correção monetária, adotando-se: (i) para danos materiais, a Taxa Selic a partir do evento danoso; (ii) para danos morais, juros moratórios de 1% ao mês até a produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024, quando então incide a Taxa Selic deduzido o IPCA até a data do arbitramento, passando-se, daí em diante, à aplicação exclusiva da Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com alteração de ofício quanto à incidência dos consectários legais.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração com intuito de rediscussão do mérito.
2. A incidência dos consectários legais deve observar: (i) para danos materiais, a Taxa Selic desde o evento danoso; (ii) para danos morais, juros de 1% ao mês até a produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024, e após, a Taxa Selic deduzido o IPCA, aplicando-se, desde o arbitramento, a Taxa Selic exclusivamente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 406, §1º; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2.547.567/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04.06.2024.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800697-44.2021.8.14.0015

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADO: ACORDÃO SOB O ID. 25898198

AGRAVADA/APELADA: ERINEUDE MENDES SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A., contra o Acórdão sob o Id. 25898198, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto em face de ERINEUDE MENDES SILVA, cuja ementa restou assim redigida:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição de valores descontados indevidamente, em razão da contratação não comprovada de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a disponibilização do crédito à consumidora, bem como se há elementos que justifiquem a revisão do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova quanto à regularidade da contratação e à efetiva disponibilização dos valores recai sobre a instituição financeira, que não logrou demonstrá-los, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A ausência de comprovação da utilização do cartão ou de qualquer repasse de valores à consumidora evidencia falha na prestação do serviço, configurando prática abusiva.
5. O desconto indevido sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devido o ressarcimento e a compensação pelos prejuízos suportados.
6. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da disponibilização dos valores ao consumidor e a inexistência de prova da utilização do cartão de crédito consignado configuram falha na prestação do serviço e autorizam a repetição do indébito, bem como a compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 4805514, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 22/03/2021.

Em
seus aclaratórios
(Id. 26126347), o banco embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão quanto à exorbitância do valor arbitrado a título de danos morais. Alega que o montante fixado implica enriquecimento sem causa da parte autora, afrontando o art. 884 do Código Civil. Invoca, ainda, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, asseverando que não houve falha na prestação do serviço, tampouco ilicitude, tratando-se de exercício regular de direito (art. 188, I, CC).

Aponta também contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora fixados no julgado. Assevera que a condenação impôs a incidência dos juros desde o evento danoso, o que só se justificaria em casos de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ. No entanto, por tratar-se de responsabilidade contratual — visto que a própria parte autora reconhece a existência da avença — defende que os juros moratórios devem incidir somente a partir da citação, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos para: (i) suprir a omissão relativa à exorbitância do valor arbitrado a título de danos morais, reformando-se a decisão para indeferi-los ou, subsidiariamente, minorá-los; e (ii) corrigir a contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora, fixando-o a partir da citação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 26767118.

É o relatório, síntese o necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou omissa, obscura, contraditória ou contém erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios que comprometam a compreensão da decisão:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução da lide, com base em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração não conhecidos.” (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08203288220228140000 20963033, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Com efeito, a pretensão de afastar a incidência dos juros de mora desde o evento danoso fundado na alegada responsabilidade contratual decorrente de relação contratual existente entre as partes não merece acolhimento.

Explico.

O acórdão recorrido, bem como o
decisum
monocrático e a r. sentença
, foram categóricos ao reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, por vício de consentimento, assentando que não houve prova de repasse de valores nem da ciência da parte embargada quanto à modalidade contratada, fulminando a existência de relação contratual válida.
Diante disso, o julgado corretamente reconheceu a incidência da responsabilidade civil extracontratual, nos exatos termos da Súmula 54 do STJ, cuja redação é cristalina:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (SÚMULA 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Conforme destacado no julgado embargado,
o contrato foi declarado nulo, precisamente pela ausência de manifestação válida de vontade da parte consumidora, o que afasta de plano qualquer pretensão de enquadramento da relação como contratual.

Nesse sentido, cito julgados deste de Tribunal de Justiça e Corte Superior:

EMENTA
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Descrição do Caso: Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), convertendo-o em empréstimo pessoal consignado, condenando o banco à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Questões em Discussão:

o Alegação de prescrição e decadência do direito da parte autora.

o Validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

o Devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

o Incidência de juros moratórios e correção monetária.

o Pleito de condenação por litigância de má-fé.

3. Razões de Decidir:

o Prescrição e Decadência: A tese de prescrição e decadência não prospera, pois o contrato continua em execução com descontos mensais, o que impede a contagem do prazo prescricional ou decadencial.

o Validade do Contrato de RMC: A decisão considerou a má-fé do banco na contratação do cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva e falha no dever de informação, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

o Devolução de Valores e Juros: Confirmada a nulidade do contrato, é devida a repetição do indébito em dobro,
com juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme súmulas do STJ.

o Danos Morais: Danos morais in re ipsa presumidos, dada a violação dos direitos do consumidor e a privação de verba alimentar.

o Litigância de Má-Fé: Não configurada a litigância de má-fé, por ausência de prova de conduta dolosa do recorrente.

4. Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo interno para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé.

5. Tese: É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com cláusulas que impossibilitam a quitação da dívida, caracterizando-se como má-fé a ausência de informação clara ao consumidor. A conversão do contrato para empréstimo consignado pessoal é medida justa, garantindo o direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais. Aplicam-se juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde a data do prejuízo.

Legislação e Jurisprudência Citadas: Código de Defesa do Consumidor, Súmulas 43, 54, 362 do STJ, Art. 206, §3º e Art. 178 do Código Civil, REsp 829835/RS (STJ), Súmula 297 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812385-27.2022.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . IMPOSSIBILIDADE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO . SÚMULA 54 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja razoável e proporcional, não havendo para o caso dos autos qualquer necessidade de majoração, tal como requer o apelante . II- O magistrado singular fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, levando em consideração os requisitos dispostos no § 2º do art. 85 do CPC, condizendo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico;
III- Uma vez inexistente a relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, verifico que a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e não da citação como estipulado pelo magistrado, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0013256-86 .2018.8.14.0107, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 14/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

De igual modo, a alegação de omissão quanto à fixação dos danos morais igualmente não merece guarida. O
decisum
foi minucioso ao justificar a condenação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em consideração a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados, a condição de pessoa idosa da autora, bem como o abalo moral presumível em decorrência da má prestação dos serviços financeiros, estando o valor arbitrado em consonância com a jurisprudência desta Corte Justiça em casos análogos.

Assim, não há que se falar em omissão, obscuridade, ou qualquer outro vício do acórdão impugnado, na medida em que fora delineado os elementos probatórios que levaram a formar o convencimento desta turma e, consequentemente, a condenação da instituição financeira.

Logo,

os embargos de declaração, com sua resolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida, comportamento no qual observa-se no presente feito.

Coadunando a esse entendimento, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE ERRO MATERIAL NO VOTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.

2. Deve ser sanado erro material no voto do acórdão embargado a fim de constar, no segundo parágrafo, que foi alegada ofensa ao art. 593, III, do Código de Processo Penal e não do Código de Processo Civil.

3. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.547.567/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.

2. Quando expressamente consignado nos autos a ausência da confissão extrajudicial, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório.

3. Embora haja sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, o réu dispõe de circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual afigura-se impossível fixar-se o regime prisional semiaberto diante do não preenchimento dos requisitos do art. 33, § 2º, "b", c/c o §3º, do Código Penal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 173.606/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.).”

Todavia, em que pese a ausência de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante – quanto aos danos morais e termo inicial dos juros moratórios -, ao reanalisar o
decisum,
verifiquei a necessidade de realizar alguns esclarecimentos acerca dos demais consectários legais referentes à condenação, uma vez que tratam-se de matéria de ordem pública e, portanto, cabível sua análise de ofício, consoante entendimento da Corte Superior, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS . AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus .
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2088555 MS 2022/0073250-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA . PROVIMENTO NEGADO. 1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1 .022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados. 2 . O Tribunal de origem concluiu que o valor da indenização pretendido pela ora agravada encontra-se amparado na prova técnica produzida em juízo, evidente quanto ao prejuízo suportado decorrente da instituição da servidão administrativa. A reforma desse entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O acórdão recorrido foi proferido em conformidade com a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que os índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus .
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2093321 RJ 2022/0081973-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Pois bem, com a nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024, estabelece que a atualização monetária deve ocorrer pelo IPCA, enquanto os juros moratórios devem ser calculados pela taxa Selic, deduzindo-se a variação do IPCA. A jurisprudência recente tem aplicado esses critérios de forma imediata, considerando o direito intertemporal, conforme os julgados a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/24. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO IPCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pela instituição financeira ré em face de acórdão, que fixou a correção monetária com base na tabela do TJSP, alegando contradição com o artigo 406 do Código Civil e pleiteando a aplicação da taxa SELIC. A autora, em contrarrazões, defendeu a manutenção do v. acórdão, sustentando a correção dos consectários legais e a inaplicabilidade da nova legislação antes de sua vigência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a correção monetária deve ser alterada com base na Lei nº 14.905/24, que entrou em vigor em setembro de 2024; (ii) estabelecer qual o índice de correção monetária aplicável aos danos morais, considerando o arbitramento ocorrido após a vigência da nova lei. III. RAZÕES DE DECIDIR
A correção monetária dos danos morais deve seguir o entendimento consolidado na Súmula 362 do STJ, com incidência a partir da data do arbitramento, que ocorreu após a entrada em vigor da Lei nº 14 .905/24. A nova legislação aplicável determina a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, afastando a aplicação da tabela do TJSP e da taxa SELIC, como pleiteado pelo embargante
. Os juros de mora, em conformidade com a Súmula 54 do STJ e o artigo 398 do Código Civil, devem ser mantidos em 1% ao mês, a partir do evento danoso, que, no caso, é a data da contratação declarada inexistente. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração acolhidos, para determinar que a correção monetária dos danos morais seja feita pelo IPCA, a partir do arbitramento da indenização.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10004274820238260042 Altinópolis, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 16/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 16/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LEI 14.905/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo apelante alegando omissão em relação aos consectários legais. Contrarrazões do embargado, que pleiteia a rejeição dos embargos e a aplicação de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de esclarecimento do acórdão quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à indenização por danos morais, considerando a recente edição da Lei 14.905/2024 e o entendimento consolidado do STJ sobre o tema. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatado que o embargante não havia suscitado o tema dos índices de atualização monetária e juros de mora em apelação anterior, afasta-se a alegação de omissão. 4. No entanto, por se tratar de matéria de ordem pública, procede-se à análise dos critérios de juros e correção monetária aplicáveis, com fundamento no entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.795 .982-SP e nas modificações trazidas pela Lei 14.905/2024. 5. Determina-se a aplicação da taxa Selic, que inclui tanto a correção monetária quanto os juros de mora, até o início da vigência da Lei 14 .905/2024.
6.
Após a geração de efeitos da Lei 14.905/2024, a atualização monetária será calculada com base no IPCA, que será abatido dos juros moratórios calculados com base na Selic
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. As taxas de juros de mora e correção monetária em indenizações de natureza civil devem ser substituídas pela taxa Selic, conforme entendimento do STJ no REsp nº 1.795.982/SP.
2.
A atualização monetária e os juros moratórios serão calculados pela Selic, ante a pacificação do tema pelo REsp nº 1.795.982/SP, e com a geração de efeitos da Lei nº 14.905/24 passa a servir de critério de atualização o IPCA e de remuneração por juros a Selic, abatido o valor do IPCA.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Embargos de Declaração Cível n. 1029789-21 .2023.8.26.0002; STJ, REsp nº 1 .795.982-SP.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10007859020238260566 São Carlos, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 11/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 11/11/2024)

Com isso, a atualização monetária, quando não convencionada ou não prevista em lei específica, deve ser feita pelo IPCA, conforme nova redação do art. 389, parágrafo único:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)”

Portanto, na hipótese dos autos, por se tratar de responsabilidade extracontratual e, portanto, ausente qualquer previsão contratual, aplica-se o supracitado índice legal.

Quanto aos juros de mora, houve alteração na redação do art. 406 - que anteriormente previa a taxa de 1% ao mês -, passando agora a prever que a taxa legal de juros corresponde à SELIC deduzida do IPCA. Vejamos:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”

Nesse sentido, deve-se aplicar a Taxa Selic deduzido o IPCA quanto aos juros moratórios, todavia somente a partir da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, aplicando, antes, os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Ainda, consigno que, quando da incidência conjunta dos juros e correção monetária, deve-se aplicar apenas a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, como o IPCA, uma vez que aquela engloba juros e correção monetária. Nesse sentido, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO . ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES . OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é vedada a cumulação de índices de correção monetária e de juros de mora com a Taxa Selic .Precedentes
. 2. Constatada, no caso, a incidência cumulativa de Taxa Selic e juros de 1% ao mês sobre as quantias executadas, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, neste ponto. 3 . Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2325110 MT 2023/0079616-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

Com efeito, haja vista se tratar de matéria de ordem pública, registro de ofício que os consectários legais devem incidir da seguinte forma:

Quanto aos danos materiais, aplica-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, com incidência a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, nos termos das Súmula 54 e 43 do STJ.

No que se refere aos danos morais, aplica-se os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic deduzido o IPCA (art. 406, §1º, CC), incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
, todavia, de ofício, esclarece-se a forma de incidência dos consectários legais referentes à condenação, haja vista se tratar de matéria de ordem pública, nos termos da fundamentação.

Assim é meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/09/2025